Tribunal: STF
Processo: ARE 1431979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma



Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro:



    “PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI DO BENEFICIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO EM 09/02/2021, PELAS REGRAS DA EC 103/2019. AUTOR RECEBIA ANTERIOMENTE UM BENEFICIO POR INCAPACIDADE TERMPORÁRIA, EM VALOR SUPERIOR AO DA RMI DA APOSENTADORIA. INVALIDEZ ATESTADA EM DATA POSTERIOR À DATA DA EC 103/2019. CÁLCULO CORRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO” (fl. 7, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera “trata[r]-se de Apelação (...), objetivando a reforma da sentença que condenou o Recorrido a proceder à revisão do cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente da parte autora, observando as regras anteriores à EC 103/2019, considerando 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC), bem como a pagar as diferenças decorrentes da revisão ora determinada, tudo nos termos da fundamentação” (fl. 3, e-doc. 12).



    Ressalta que “o v. Acórdão entendeu que é constitucional a reforma da previdência realizada através da Emenda Constitucional 103/2019, que no seu artigo 26, § 2º, reduziu a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, antiga Aposentadoria por Invalidez, de 100% para 60% da média das contribuições do segurado, alterando, significantemente, a regra de cálculo da RMI (renda mensal inicial) desta modalidade de benefício previdenciário. Pela redação da reforma, foram excepcionados os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho (art. 26, § 3º, inciso II, da EC 103/2019), mantendo-se para estes o valor da RMI (renda mensal inicial) em 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição” (fl. 18, e-doc. 12).



    Menciona que “a citada Emenda Constitucional é notadamente inconstitucional, afronta diversos princípios jurídicos constitucionais, além de ofender a própria Constituição e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao que se verifica, o valor fixado no benefício por incapacidade permanente está na origem da doença que redundou na incapacidade e o tempo de contribuição do segurado. Assim tem-se que a incapacidade permanente oriunda de acidente de trabalho, de doença profissional ou doença ocupacional terá seu RMI calculado de forma diferenciada da incapacidade oriunda de uma doença ‘qualquer’” (fl. 19, e-doc. 22). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, interposto nos termos de artigo 1.035, § 3º, inciso I, do NCPC c/c artigo 102, inciso III, da EC 103/2019, entendendo a repercussão geral, e, por conseguinte, reformar o v. Acórdão recorrido, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, mantendo-se assim, a douta sentença incólume” (fl. 22, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta(e-doc. 14).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que a “violação aos normativos constitucionais ocorreram de forma frontal e direta, cabendo observar que a doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que há ofensa direta à Constituição Federal. Examinando o caso aqui discutido, a EC 103, artigo 26, §2º, III, alterou a regra de cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente – aposentadoria por invalidez – até que Lei discipline o cálculo dos benefícios do RGPS” (fl. 4, e-doc.16).



    Assinala que “impôs valor correspondente a 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição no PBC, limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para segurados homens ou 15 



anos de contribuição para seguradas mulheres” (fl. 4, e-doc. 16).



    Argumenta “que foram expressamente excepcionadas da incidência dessa limitação as aposentadorias que decorrerem de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho (art. 26, § 3º, inciso II, da EC 103/2019), mantendo-se para estas o valor da RMI em 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição no PBC” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte. Se diverso for o entendimento que a matéria é infraconstitucional, que, alternativamente, o recurso extraordinário seja remetido ao C. STJ, em atendimento ao princípio da fungibilidade” (fl. 6, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário. Superado esse óbice, é de se concluir pelo retorno deste processo ao Tribunal de origem.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:



    “A controvérsia versada na presente ação diz respeito apenas à forma de cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente concedida pela autarquia. (...)



    (...) esta 3ª Turma entende que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta.



    A data da incapacidade permanente foi fixada após o advento da EC 103/2019, não constando nos autos o laudo pericial administrativo, mas apenas as cartas de concessão dos dois benefícios por incapacidade recebidos pelo autor, sendo que a de incapacidade temporária teve DIB em 18/9/2019 e a de incapacidade permanente, teve DIB fixada em 09/02/2021, e RMI R$ 4.748,95 (Evento 1, CCON8), razão pela qual é aplicável seu art. 26, que estabelece: ‘(...) § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: (...) III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20; II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. (...)’



    É certo que a RMI de um benefício por incapacidade temporária tornou-se superior à RMI do benefício por incapacidade permanente.



    Contudo, o legislador constituinte derivado unificou a sistemática de cálculo de todas as aposentadorias do RGPS, ao determinar que a RMI destes benefícios seja calculada com base no valor correspondente a 60% da média de todos os salários-de- contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, para os homens, ou 15 anos, para as mulheres.



    A finalidade da norma foi assegurar o equilíbrio econômico- financeiro da previdência social, de modo que os segurados com maior tempo de contribuição tivessem uma aposentadoria com renda inicial maior. A exceção ficou por conta da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e 



    doença do trabalho, cujo valor será correspondente a 100% da média de todos os salários-de contribuição a partir de julho de 1994.



    Não se está de forma alguma a concordar com a nova norma; contudo, parece-me que a referida alteração está dentro do âmbito de atuação normativa do poder constituinte derivado e não viola cláusulas pétreas da Carta da República, única hipótese em que se poderia afastar, por incompatibilidade material, a sua aplicação. (...)



    (...) o fato de circunstancialmente o valor do benefício de auxílio por incapacidade provisória ser superior ao da aposentadoria por incapacidade permanente, embora possa ser um indicativo de falta de técnica legislativa, não transforma a norma constitucional, por si só, em inconstitucional.



    E como bem destacado, não há afronta ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios uma vez que a redução não se opera no mesmo benefício, mas sim no novo, decorrente de uma alteração na situação fática (agravamento no estado de saúde do segurado)” (fls. 1-6, e-doc. 8).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019 e de outros dispositivos:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Naquela ação, formula-se pedido “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8).



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.400.327, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.410.444, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.364.578, de minha relatoria, DJE 8.9.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022; e no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora